Tribunal: TJSP
Processo: 1008275-64.2019.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008275-64.2019.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é embargante
EDUARDO DE SOUZA COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FUNDO
DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NLP
IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008275-64.2019.8.26.0127/50000 -Voto no 52738b
2
VOTO No : 52738b
EDEC.No : 1008275-64.2019.8.26.0127/50000
COMARCA: CARAPÍCUÍBA
EBTE. : EDUARDO DE SOUZA COELHO (JUST GRAT)
EBDO. : FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
VI

NÃO
PADRONIZADO
RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos
com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.
Contra o V. Acórdão de fls. 241/243, que deu
provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Eduardo de
Souza Coelho contra Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Multisegmento NPL VI Não Padronizado, opõe o autor embargos de
declaração. Traça considerações sobre a decisão embargada, requerendo
sua modificação.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos
de declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão do
embargante, se acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela
proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos
embargos de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido,
ou da dúvida em que se elabora. Eles pressupõem que na declaração haja
uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar não é por certo
reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova (RJTJESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008275-64.2019.8.26.0127/50000 -Voto no 52738b
3
92/328). Assim também disse o sumo Pontes de Miranda, em clássica
tomada: nos embargos declaratórios, não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima (RJTJESP 87/324).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que
delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento
rejulga a causa (REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido,
daquela Egrégia Corte de Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp.
no 4552-DF, RT 668/181.
O Pretório Excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se
sobre todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu
convencimento e se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ
259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas
quando da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma
Julgadora. Assim, ainda que não se tenha apontado os artigos legais que
fundamentaram a decisão, o Acórdão embargado não se revela omisso, até
porque mencionada providência não é reclamada pelo ordenamento
jurídico em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008275-64.2019.8.26.0127/50000 -Voto no 52738b
4
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não
indicada expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na
necessidade de prequestionamento - Inadmissibilidade - Embargos
rejeitados. Entendimento explícito a respeito de certo comando
legislativo ocorre sempre que o Juiz ou tribunal emite julgamento
ajustado ou contrário ao texto legal, sem impositiva citação a artigos,
incisos e alíneas incidentes na espécie, concreta. O intérprete há de notar
necessariamente que o teor da lei mereceu devida cogitação para
influenciar o julgamento.” (Embargos de Declaração n. 230.558-1 - São
Paulo - 2a Câmara Civil - Relator: Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V.
U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a
justificar sua reforma em sede de embargos de declaração:
O autor pretende a modificação do julgado, o que é
defeso nessa fase processual.
O apelante requer a indicação de apontamento válido, o
que denota interpretação equivocada da súmula n. 385 do C. STJ.
Como dito, à época existiam várias inscrições pré-
existentes, sendo irrelevante da data de levantamento.
O fato é que havendo inscrições em um mesmo período,
não se justifica a indenização por danos morais.
E, apesar de irrelevante, há dívidas que foram
levantadas depois da inscrição, (fls. 195). Basta ao patrono do autor uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008275-64.2019.8.26.0127/50000 -Voto no 52738b
5
análise mais apurada a documentação juntada aos autos.
As alegações do embargante beiram a má-fé e sua
reiteração não será mais tolerada.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou
omissa, contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os
pontos da controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual
nada enseja para o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator